Tribunal: TJPA
Processo: 0009311-40.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0009311-40.2009.8.14.0006
COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTE:

KLEBER JOSÉ CÂNCIO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
KLEBER JOSÉ CÂNCIO,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade fora substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
c/c 14, Inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (furto tentado).

Noticia a peça acusatória que no dia 17.09.2009, por volta de 10h na agência da Caixa Econômica Federal o réu tentou furtar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) da vítima.

Esclarece que o denunciado ao ajudar uma pessoa que fazia um depósito, trocou os envelopes de dinheiro, mas a vítima foi avisada por um terceiro da troca e pegou o envelope correto.

O réu foi preso em flagrante e foi denunciado nas sanções do art. 155, §4º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CP (tentativa de furto qualificado mediante fraude).

Durante a instrução o houve a suspensão do processo e prazo processual (fl. 70), em 05 de novembro de 2013, voltando ao normal em 08 de setembro de 2015 (fl. 77).

A denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado por tentativa de furto simples, art. 155 c/c art. 14, inciso II, do CP.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime de furto tentado ficou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 20), auto de entrega (fl. 21), cópia do comprovante provisório de depósito em dinheiro (fl.22) e cópia do envelope da transação da CEF, nº 3498139276 (fl. 23).

A autoria ficou comprovada pelo depoimento da vítima que relatou com detalhes a empreitada criminosa (fl. 98 - mídia).

¿que entrou para fazer o depósito no caixa eletrônico; que não sabia como realizar e acionou o réu para ajudá-lo a fazer o deposito, pois o mesmo disse que trabalhava no banco; que o apelante pediu para preencher o envelope e disse que errou, que neste momento o apelante trocou o envelope e ficou com o envelope pelo dinheiro e depositou um sem nenhum valor; que foi avisado por um terceiro que o réu estava com o envelope com dinheiro no bolso; que neste momento a vítima pegou o envelope do bolso do réu¿

As testemunhas, policiais civis, afirmaram em juízo que chegaram na agência e o apelante já estava detido pelos funcionários do banco, que lembra de ter sido ele o autor do crime, que foi conduzido até a delegacia e preso em flagrante (fl. 98 mídia).

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime contra o patrimônio, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora